Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (EMBARGANTE), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
T
ambém deve ser destacado que, quanto
à

impossibilidade da redução das
astreintes
em razão da preclusão, tal questão foi devidamente superada por força do entendimento recente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que em reforço à possibilidade de superação da preclusão em relação
à
multa cominatória, também

definiu que a apuração da multa sempre observará os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto por
MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SA
Ú
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
,
p
ara reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de omissão do julgado, o qual deixou de analisar
as particularidades do caso, as quais garantiriam a manutenção do

valor da multa cominatória,
aplicada como forma de se efetiva
r
a tutela
judicial
,
a qual foi reiteradamente descumprida pela parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do acórdão julgado, tendo como argumento a existência de uma possível omissão, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verificou.

Com efeito, não obstante o inconformismo d
o
embargante quanto
à
redução do valor da multa cominatória, verificou-se que o montante então estabelecido, em

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, não se justificaria, sobretudo
quando verificado o valor
da indenização por danos morais fixadas na sentença de procedência, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, também deve ser destacado que, quanto
à
impossibilidade da redução das
astreintes
em razão da preclusão, tal questão foi devidamente superada por força do entendimento recente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que em reforço à possibilidade de superação da preclusão em relação
à
multa cominatória, também

definiu que a apuração da multa sempre observará os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024